Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704465-59.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DA CRUZ SILVA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 72406317, na qual o recorrente anexa intempestivamente documentação relativa a isenção do imposto de renda, e reitera o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 71720325, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos cópia da carteira de trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 72187018, foi proferida nova decisão ID 72198281, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente manifestou-se por meio da petição ID 72406317, anexando intempestivamente, documentação a fim de comprovar que faz jus a gratuidade de justiça. Ressalto que a decisão ID 71720325, encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais o recorrente em sua petição, não apresentou justificativa para a juntada intempestiva da documentação. Não houve sequer nos autos pedido do recorrente de dilação de prazo para cumprimento da decisão ID 71720325. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 72406317. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 72198281, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 4 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito